Tribunal: TJBA
Processo: 8000052-90.2021.8.05.0135
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000052-90.2021.8.05.0135 COMARCA DE ORIGEM: ITUBERÁ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000052-90.2021.8.05.0135 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO PROMOTOR(A): Advogado(s) do reclamado: ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO FUNDADA EM ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DIVERSIDADE, FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. SÚMULA 709 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em face de Antônio Alves dos Santos Neto, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria aptos a configurar justa causa para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rejeição da denúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando patente a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 4. A materialidade delitiva encontra-se evidenciada por autos de apreensão, laudos de constatação e exame pericial das substâncias entorpecentes apreendidas. 5. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, da tentativa de fuga do acusado e da posse de diferentes tipos de drogas, em porções fracionadas e acondicionadas para possível comercialização. 6. A diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de dinheiro em espécie constituem elementos indiciários suficientes para, em tese, caracterizar o delito de tráfico. 7. A análise aprofundada sobre a destinação da droga demanda dilação probatória, sendo incompatível com a fase de recebimento da denúncia. 8. A exordial acusatória atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos, individualizando a conduta imputada e indicando o acusado, estando acompanhada de lastro probatório mínimo. 9. A rejeição da denúncia, no caso, implicou indevida antecipação do juízo de mérito, obstando o regular exercício da persecução penal e a produção de provas sob o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A rejeição da denúncia por falta de justa causa somente é admissível quando ausentes, de forma inequívoca, a materialidade ou os indícios mínimos de autoria delitiva. 2. A presença de elementos indiciários mínimos, ainda que sujeitos a confirmação em juízo, impõe o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal. 3. A valoração aprofundada da prova quanto à destinação da droga é matéria de mérito e deve ser realizada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, e 589; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 16.12.2014; STF, HC nº 220.516/GO, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 13.04.2023; STJ, AgRg no HC nº 976.542/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000052-90.2021.8.05.0135, da comarca de Ituberá, em que figura como recorrente o Ministério Público e como recorrido Antônio Alves dos Santos Neto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000052-90.2021.8.05.0135)